Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-70.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000923-70.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: REGINA SILVA LIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A IDOSA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DO ENTE PÚBLICO QUE SUPORTAR O ÔNUS FINANCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1002 STF. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. I. A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, devendo ser assegurado pelo Estado (lato sensu), incluindo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em caráter solidário. II. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, de repercussão geral, definiu a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". III. In casu, parte autora é idosa, possui Alzheimer e, em decorrência da doença, tem incontinência urinária e fecal, necessitando do fornecimento de fraldas geriátricas, 3 vezes ao dia, tamanho XG, ficando demonstrada a sua hipossuficiência e a imprescindibilidade do fornecimento dos insumos, por meio do relatório médico acostado aos autos. IV. Não há que se falar em reforma da sentença que condenou, solidariamente, os apelantes, ao fornecimento dos insumos requeridos pela apelada. No entanto, deve ser garantido o direito ao ressarcimento do ente público que suportar o ônus financeiro do cumprimento da decisão judicial, conforme Tema 793 do STF. V. Em relação aos honorários de sucumbência, aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1002 do STF, sendo devido o seu pagamento à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora, em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. VI. Apelação do Município de Brumado conhecida e não provida. Apelação do Estado da Bahia conhecida e provida parcialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000923-70.2023.8.05.0032, em que figuram, como apelantes, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO, como apelado, REGINA LIMA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça